Tribunal: CARF
Processo: 13896.902169/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
COFINS. SOCIEDADES CIVIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
A isenção da Cofins para as sociedade civis de profissão regulamentada, prevista no art. 6o, II, da LC no 70/91 foi revogada pelo art. 56 da Lei no 9.430/96. Sentença proferida no Superior Tribunal de Justiça em 09/06/2010, no REsp no 826.428, julgado nos ritos do art. 543­C do CPC.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902169/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.965 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GDN - GESTAO TRIBUTARIA, CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
- EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
COFINS. SOCIEDADES CIVIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROFISSÃO REGULAMENTADA. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
A isenção da Cofins para as sociedade civis de profissão regulamentada,
prevista no art. 6o, II, da LC no 70/91 foi revogada pelo art. 56 da Lei no
9.430/96. Sentença proferida no Superior Tribunal de Justiça em 09/06/2010,
no REsp no 826.428, julgado nos ritos do art. 543-C do CPC.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.962, de 26 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13896.900038/2009-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902169/2008-76
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902169/2008-76

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor de Acórdão de
Manifestação de Inconformidade proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de compensação, não
homologado pelo Fisco, pois, segundo consta no Despacho Decisório informação de inexistência
do crédito, em face de o DARF discriminado no PER/DCOMP não ter sido localizado nos
sistemas informatizados da RFB.
Cientificada, a Recorrente interpôs sua manifestação de inconformidade alegando,
em síntese, que:
a)
houve erro de preenchimento na DCOMP no tocante as
informações relativas ao pagamento indevido;
b)
que os créditos utilizados nas compensações diziam respeito tão
somente a retenção de PIS-PASEP/COFINS, por ela sofrida com fulcro
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sob o percentual de 3%
(três por cento) do valor da Nota Fiscal por ela emitida em decorrência
dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas aos quais prestou
serviços e que, portanto, deveria reverter como crédito tributário a seu
favor, uma vez que a mesma era isenta desta incidência tributária;
c) o código de receita correto seria 5992 e não 2172; além disso, o CNPJ
indicado foi o da própria declarante quando o correto seria indicar o
CNPJ das empresas retentoras da contribuição;
d) sendo indevidas as retenções de fonte, tem a interessada o direito a
compensação.
Seguindo a marcha processual, o feito foi julgado pela DRJ, que prolatou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito credit6rio, tendo em vista a não localização do
pagamento com as características do documento apontado como origem do crédito.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, repisando os mesmos
argumentos em impugnação.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902169/2008-76

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Trata-se da compensação que não foi reconhecida (homologada) porque
o crédito indicado na PER/DCOMP não existia, isto é, na data da
emissão do despacho decisório, o DARF de Cofins, indicado como
origem do crédito para compensação, não foi localizado pela RFB.
Esclarece a Recorrente que os créditos utilizados nas compensações
diziam respeito tão somente a retenção de COFINS, por ela sofrida com
fulcro na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sob o percentual de
3% (três por cento) do valor da nota fiscal por ela emitida em decorrência
dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas aos quais prestou
serviços e que, portanto, deveria reverter como crédito tributário a seu
favor, uma vez que a mesma era isenta desta incidência tributária.
Explica que, por força do que dispõe o art. 6° da Lei Complementar n°
70/1991 c/c art. 1° do Decreto-Lei n° 2.397/1987, era pessoa jurídica
isenta da COFINS, corroborando com o entendimento do STJ na Súmula
n° 276:
DECRETO-LEI N° 2.397, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987:
Art. 10 A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o Imposto de
Renda das pessoas jurídicas sobre o lucro apurado, no encerramento de cada
período-base, pelas sociedades civis de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, registradas no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas
físicas domiciliadas no Pais.
LEI COMPLEMENTAR N° 70, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991:
Art. 60 - São isentas da contribuição:
II - as sociedades civis de que trata o art. 1 0, do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987
Súmula STJ n° 276:
As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas de Cofins,
irrelevante o regime tributário adotado.
Expõe que o Supremo Tribunal Federal, em diversos dos seus julgados,
vem reconhecendo a constitucionalidade do art. 56 da Lei 9.430,
legitimando assim a revogação da isenção anteriormente concedida pela
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902169/2008-76

Lei
Complementar
70/91
às
Sociedades
Civis
de
Profissão
Regulamentada. No entanto, defende que a questão da extensão dos
efeitos da revogação da isenção da COFINS, em decorrência das decisões
proferidas pelo STF, encontra-se pendente de apreciação, no RE-
377.457-3 -PARANÁ, que deverá, ao apreciar os Embargos de
Declaração interpostos pela Ordem dos Advogados do Brasil, delimitar
os efeitos do novo posicionamento adotado pelo STF, diante do
evidenciado prejuízo causado aqueles que tinham o reconhecido direito
de isenção determinado por lei e que encontrava-se sedimentado pelo
próprio Judiciário, através da Sumula 276 do STJ.
Não assiste razão à Recorrente.
A teor do relatado a lide gira em torno da isenção da COFINS
para as sociedades civis de profissão regulamentada prevista no art. 6o,
II, da LC no 70/91, revogada pelo art. 56 da Lei no 9.430/96.
Inicialmente, cabe ponderar que as notas fiscais de serviços juntadas aos
autos (às folhas 67 a 104) e a própria planilha de apuração da Recorrente
formulada em sua Manifestação de Inconformidade (à folha 25), referem-
se aos períodos de 2004 e 2005, portanto, emitidas já sob a égide da Lei
n° 9.430/1996, que revogou a isenção da COFINS para as sociedades
civis de profissão regulamentada:
Art. 56. As sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente
regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na
receita bruta da prestação de serviços, observadas as normas da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991.
O STF, no julgamento dos RE n° 377.457/PR e RE n° 381.964/MG, sob
a sistemática de repercussão geral, pacificou que a isenção da COFINS,
prevista no art. 6o, II, da Lei Complementar 70/91, foi validamente
revogada pelo artigo 56 da Lei n° 9.430/96:
Contribuição social sobre o faturamento – COFINS (CF, art. 195, I). 2.
Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades
civis de profissão regulamentada pelo art. 6o, II, da Lei Complementar 70/91.
Legitimidade. 3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei
complementar.
Questão
exclusivamente
constitucional,
relacionada
à
distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é
apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação
aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1,
Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas
negado provimento.
Ademais, no julgamento da Ação Rescisória n° 3.761-PR, em
12/11/2008, a Primeira Seção do STJ deliberou pelo cancelamento da
Súmula n° 276.
Em seguida, matéria foi enfrentada pelo STJ no REsp 826.428/MG,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973, de Relatoria do
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902169/2008-76

Ministro Luiz Fux, quando foi decidido pela revogação da isenção pelo
art. 56 da Lei no 9.430/96.
Por fim, o STJ ainda editou a Súmula n° 508: A isenção da Cofins
concedida pelo art. 6o, II, da LC n° 70/1991 às sociedades civis de
prestação de serviços profissionais foi revogada pelo art. 56 da Lei n°
9.430/1996.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho Administrativo:
Acórdão no 3201-002.160 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 26
de abril de 2016. Relator Conselheiro Winderley Morais Pereira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/05/2002, 01/07/2002 a 31/10/2002
COFINS. SOCIEDADES CIVIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROFISSÃO REGULAMENTADA. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
A isenção da Cofins para as sociedade civis de profissão regulamentada,
prevista no art. 6o, II, da LC no 70/91 foi revogada pelo art. 56 da Lei
no 9.430/96. Sentença proferida no Superior Tribunal de Justiça em 09/06/2010,
no REsp no 826.428, julgado nos ritos do art. 543-C do CPC.
Recurso Voluntário Negado
Acórdão no 3003-000.527 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Sessão de 18 de setembro de 2019. Relator Conselheiro Müller Nonato
Cavalcanti Silva:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
ISENÇÃO. SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
REVOGAÇÃO
PELO
ART.
56
DA
LEI
N°
9.430/96.
CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO
STJ.
A isenção da COFINS concedida às sociedades civis de prestação de serviços
profissionais pelo art. 6o, II, da Lei Complementarno70/91 foi validamente
revogada pelo art. 56, da Lei n° 9.430/96. Precedentes do STF (RE n°
377.457/PR e RE n° 381.964/MG) e do STJ (Súmula n° 508 e REsp
826.428/MG)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902169/2008-76

O art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015 determina a reprodução das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ, julgados
nos termos do art. 543-B e do art. 543-C, do CPC de 1973.
Portanto, atendendo o Regimento Interno do CARF, adoto o
entendimento prolatado no REsp 826.428, que determinou a
revogação da isenção da COFINS sobre as sociedades civis de
profissão regulamentada pelo art. 56 da Lei no 9.430/96.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Original